Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738797-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISANGELA CHRISOSTOMO CARDOSO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Processo recebido neste gabinete no dia 5/2/2025, às 15h08. Homologo a desistência do recurso (id. 68349697), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 5/2/2025 a 12/2/2025. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora